Tribunal: TJES
Processo: 0001405-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001405-69.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SOEIRO SENRA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA BANCÁRIA. CRÉDITO RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se às cooperativas de crédito, ao desempenharem atividades equiparadas às instituições financeiras, o Código de Defesa do Consumidor.

2. No bojo do agravo de instrumento nº 0007998-51.2018.8.08.0014, interposto em razão de decisão proferida nos autos primevos de nº 0003401-39.2018.8.08.0014 (ação em que debatida a necessidade de renegociação de contrato entabulado entre os recorrentes), assegurou-se a um dos ora recorrente a suspensão da exigibilidade das dívidas encartadas nas cédulas de nº 49628-0, 101351-6, 65121-8, 96208-4 e 100390-4, eis que, dada sua natureza de crédito rural, estariam alcançadas pela possibilidade de renegociação prevista na Resolução nº 4660/2018 do Conselho Monetário Nacional. Ocorre que, tendo constado da exordial que a execução embargada relacionar-se-ia a crédito no valor de R$30.630,55 encartado na Cédula de Crédito Bancário nº 49628-0, renegociada, a seu turno, pelo contrato nº 1173350, a premissa de suspensão de exigibilidade pareceria já ter se exaurido.

3. Não houve comprovação dos exatos termos de tal renegociação, não se podendo, desse modo, aferir a alegada existência de débitos sequer vencidos, restando desatendido o ônus previsto no artigo 373, I do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelos ora recorrentes.
Em suas razões, ratificaram as alegações deduzidas na exordial: que houve renegociação da dívida e que as novas parcelas não se encontravam vencidas; que foi determinada a suspensão da exigibilidade no bojo do agravo de instrumento nº 0007998-51.2018.8.08.0014.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Doutor Márcio Kao Yiene, vou consultar Vossa Excelência. O Desembargador Sérgio teve que se ausentar, e ele compõe o quórum de julgamento.
O senhor fará a sustentação oral, se concordar, o Relator fará um resumo do voto, com a conclusão do seu entendimento, e posteriormente, os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, e o julgamento fica adiado para a próxima sessão.
Está de acordo?
Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, de até 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO MARCIO KAO YIENE:
Excelentíssimo Presidente, eminentes Desembargadores presentes, colegas advogados, boa tarde.
O presente processo, na origem, trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo SICOOB Leste Capixaba, em face dos apelantes.
Não obstante a ação de execução, ela não possui substrato, nem fático e nem jurídico para prosperar, motivo pelo qual os apelantes apresentaram os devidos embargos à execução.
O objetivo, o fundamento das ações recursais, elas delimitam-se em três sentidos: Primeiramente, a dívida pela qual a parte exequente ajuizou a ação, ela foi renegociada. É uma dívida de 2013, porém, no ano de 2016, os apelantes, eles renegociaram a dívida, tanto é que o contrato que estamos discutindo, ele foi renegociado, houve uma nova ação, e agora o contrato está sob o número 116-3350. Anteriormente, a cédula de crédito bancária era de número 4962-8.
Houve, de fato, uma inovação. Inclusive, o vencimento da primeira parcela dessa inovação, dessa renegociação, ela é posterior ao ajuizamento da ação.
Essa ação foi ajuizada pelo SICOOB em 2018, e a primeira parcela da renegociação seria em 1º de agosto de 2019. Ou seja, o SICOOB sabia dessa inovação, sabia da renegociação, e mesmo assim ajuizou essa ação de execução, cobrando essa dívida, portanto, inexigível.
Então, a primeira linha seria essa questão da renegociação.
A segunda linha, é que um dos apelantes, ele, em 2018, também anteriormente ao ajuizamento da presente ação, ele ajuizou uma ação contra o SICOOB com o pedido de revisão desses contratos.
Em sede de agravo do instrumento desse processo, foi determinada a suspensão dessa cobrança. Inclusive isso está nas ações recursais.
Vou apenas ler aqui. Recurso parcialmente proibido, tutela de urgência parcialmente deferida, determinando a suspensão da exigibilidade das dívidas encartadas nas cédulas, aí entre elas, a presente 49628-0.
Então, temos, no presente caso, uma dívida renegociada, em primeiro momento, e também suspensa por decisão judicial, decidida aqui no presente Tribunal.
O terceiro ponto, que também foi objeto de indeferimento em sede de sentença, é a incidência do Código de Defesa do Consumidor a esse tipo de contrato. Por mais que estamos falando de uma Cooperativa, no final das contas, é um contrato de empréstimo, como qualquer outro, é uma célula de crédito bancário, e, portanto, devemos analisar a situação sob a ótica consumerista, e todas as medidas e garantias protetivas ao consumidor que advém desse tipo de sistemática.
Em razão dessas três linhas, da renegociação, da suspensão, da exigibilidade do débito, e também da incidência do Código de Defesa do Consumidor à presente celeuma, é que requer o provimento do presente recurso e a extinção da execução.
Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Com a palavra do eminente Relator.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelos ora recorrentes.
Em suas razões, ratificaram as alegações deduzidas na exordial: que houve renegociação da dívida e que as novas parcelas não se encontravam vencidas; que foi determinada a suspensão da exigibilidade no bojo do agravo de instrumento nº 0007998-51.2018.8.08.0014.
Em meu sentir, não prospera o recurso.
Saliento que as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que tomada tal condição, o compulsar dos autos não permite concluir em favor da parte recorrente.
De fato, no bojo do agravo de instrumento nº 0007998-51.2018.8.08.0014, interposto em razão de decisão proferida nos autos primevos de nº 0003401-39.2018.8.08.0014 (ação em que debatida a necessidade de renegociação de contrato entabulado entre os recorrentes), assegurou-se a um dos ora recorrente a suspensão da exigibilidade das dívidas encartadas nas cédulas de nº 49628-0, 101351-6, 65121-8, 96208-4 e 100390-4, eis que, dada sua natureza de crédito rural, estariam alcançadas pela possibilidade de renegociação prevista na Resolução nº 4660/2018 do Conselho Monetário Nacional.
Ocorre que, tendo constado da exordial que a execução embargada relacionar-se-ia a crédito no valor de R$30.630,55 encartado na Cédula de Crédito Bancário nº 49628-0, renegociada, a seu turno, pelo contrato nº 1173350, a premissa de suspensão de exigibilidade pareceria já ter se exaurido.
Embora tenham mencionado os autores, ora recorrentes, acostar cópia de tal renegociação, o documento de fl. 42 apresentaria versão incompleta desse documento, não se podendo, desse modo, aferir a alegada existência de débitos sequer vencidos, restando desatendido o ônus previsto no artigo 373, I do CPC.
Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por conhecer e negar provimento ao recurso.
Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%, observado o disposto no artigo 98 do mesmo diploma.
É como voto.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Os autos irão com vista para o gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:09/07/2024

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Senhor Presidente, os autos foram encaminhados ao meu gabinete com vista, fiz a apreciação das notas taquigráficas e estou acompanhando o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS-
Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.